Tribunal: STF
Processo: Rcl 46685
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhador à municipalidade reclamante. 
    Na inicial, o Município de São Luís expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4):
    A parte beneficiária do Acórdão afirma que foi contratado pelo Município de São Luís em março de 2003 para exercer a função de prestador de serviços, sem prestar concurso público. Pede, na Reclamação Trabalhista, os depósitos fundiários os quais supostamente teria direito, em razão da suposta nulidade de seu contrato. 
    O Município de São Luís, em contestação, alegou a incompetência material da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de contratos firmados com a Administração Pública, visto que possuem natureza jurídicoadministrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395-6/DF- MC e em outros precedentes, tais como o Recurso Extraordinário n. 673.025/PR, o AgReg nº 7.217/MG etc. 
    O juízo trabalhista de primeiro grau, ignorando os precedentes – inclusive vinculantes - carreados aos autos, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública, rechaçando a preliminar de incompetência levantada pelo ente público. Por fim, utilizou-se da Súmula n. 363 do C. TST para condenar o ente público no recolhimento de depósitos fundiários devidos em caso de contratação nula, o município então interpôs recurso ordinário pleiteando a declaração de incompetência da justiça do trabalho, recurso este que foi negado no Acórdão atacado.
    (...)
    Em síntese: A decisão ora reclamada, como possível extrair dos autos, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade contratual de servidor temporário, entendendo, por consequência, que o Município de São Luís é responsável pelo pagamento de verbas relativas ao FGTS de todo o período laborado pelo beneficiário.
    Ao final, requer a concessão da liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito, para que seja cassada a decisão impugnada, Processo n. 0017198-51.2019.5.16.0022 (fl. 15).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 5/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente juntada petição de recurso de revista (5/4/2021).
    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020). 
    No caso, assiste razão ao reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta, sob os seguintes fundamentos (doc. 7, fls. 77/78):
    Da leitura do aludido dispositivo constitucional, percebe-se que a competência da Justiça do Trabalho é definida em razão da matéria, entendimento que é corroborado pelo doutrinador Renato Saraiva, na obra , 11Curso de Direito Processual do Trabalho ª ed. - São Paulo: Método, 2014, p.40, que leciona: 
    No âmbito da Justiça laboral, a competência é definida em razão da matéria e tem como fundamento jurídico principal o art. 114 da Carta Maior, artigo este alterado pela EC 45/2004, a qual ampliou, significativamente, a competência material da Justiça do Trabalho. 
    Dito isso, tem-se que a competência em razão da matéria deve ser perquirida em função da natureza da lide descrita na inaugural, isto é, a competência é firmada em atenção à causa de pedir e aos pedidos contidos na peça vestibular.
    Sabe-se que, nos termos do art. 37, II, da CF, a contratação de servidor público pela Administração Pública se dá mediante a realização de concurso público de provas ou de provas e títulos, de forma a assegurar a todos o acesso ao emprego, consagrando, em última análise, o princípio da igualdade: (...)
    Há duas exceções à regra geral do concurso público, quais sejam, para o preenchimento dos cargos em comissão e para a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, hipóteses nas quais não se insere o contrato entabulado pelas partes litigantes.
    Por outro lado, cumpre destacar que a liminar concedida pelo STF na ADIN nº 3.395/DF suspendeu qualquer interpretação dada ao inciso I, do art. 114 da Carta Magna, apenas no que diz respeito às relações de ordem estatutária, o que não se afigura no caso em análise, que diz respeito a empregada admitida, sem concurso público, após a promulgação da CF/88, fato que atrai a competência desta Justiça Obreira para processar e julgar o feito.
    Assim, considerando que o(a) autor(a) foi contratado(a) sem concurso, o contrato de trabalho firmado entre as partes é nulo de pleno direito, sujeitando-se a apreciação do presente feito à competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, I, da CF/88.
    Logo, considerando que a pretensão veiculada na presente reclamatória consiste em tutelar direitos previstos no Diploma Consolidado, bem como que este E. TRT já possui entendimento sumulado a respeito, sobressai a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a questão.
    Preliminar rejeitada.
    Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.
    Com efeito, acerca das alegações apresentadas, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o trabalhador e o Poder Público.
    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 33.449, de minha relatoria, DJe de 25/2/2019; Rcl 37.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/11/2019; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIX FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente